Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OMISSÃO. TEMA 452, STF. NOVAÇÃO. DECADÊNCIA. FONTE DE CUSTEIO. COBRANÇA DE TAXAS ADMINISTRATIVAS E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. VÍCIOS INEXISTENTES. OMISSÃO. APLICAÇÃO SÚMULA 111 DO STJ. VÍCIO OCORRENTE E SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu de Apelação interposta pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência de omissão no acórdão quanto (i) à aplicação do Tema 452 do STJ e à novação, (ii) à ocorrência de decadência, (iii) à necessidade de criação de fonte de custeio, (iv) à possibilidade de cobrança de taxas administrativas e contribuições extraordinárias, e, (v) à necessidade de aplicação da Súmula 111 do STJ ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e estabeleceu a necessidade de aplicação do Tema 452 do STF ao caso, a ausência de distinção entre o tema e o caso dos autos. Ressaltou, ainda, que o negócio jurídico nulo não se convalida, não havendo que se falar em novação no caso dos autos.
4. Não há que se falar em omissão no acórdão analisou devidamente a matéria e estabeleceu que no caso dos autos não se aplica o instituto da decadência, pois não discute a validade da relação jurídica.
5. No caso dos autos, não foram apresentados quaisquer argumentos e pedidos sobre a necessidade de formação de fonte de custeio, quer seja na contestação, quer seja na apelação, não havendo que se falar em omissão pela ausência de análise de matéria não aventada.
6. O acórdão analisou a questão e foi claro ao estabelecer que o pedido de cobrança de taxas administrativas e contribuições extraordinárias foi feito em via inadequada, sendo incabível a análise da matéria em sim, ante a irregularidade processual reconhecida.
7. O enunciado de Súmula 111 do STJ estabelece que “os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”.
7.1. No caso, verifica-se que tal limitação não foi aplicada nem na sentença, nem no acórdão, sendo necessário reconhecer a omissão.
7.2. Vício sanado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022.